Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Apelação. Indenização ao constituinte. Contraditório prévio. Falha na prestação de serviços advocatícios.
1. A sentença foi precedida de contraditório pleno, inclusive quanto à oportunidade para réplica à contestação da litisdenunciada.
2. O então constituinte, titular de crédito assegurado em sentença definitiva já em fase de cumprimento, foi prejudicado pela omissão dos réus em recorrerem da sentença de extinção da execução pelo pagamento, efetuado, porém, em valor muito inferior ao crédito, o que acarretou o prejuízo de mais de cem mil reais, valor que deve ser indenizado.
3. A falta de informação relevante quando da contratação do seguro é causa de exclusão da cobertura, conforme previsão contratual, donde resulta a improcedência da litisdenunciação.